Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. PARTO PREMATURO. PARALISIA CEREBRAL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a ocorrência de erro médico em relação ao parto prematuro b) se há danos morais a serem compensados.
2. Para a elucidação da controvérsia referente à responsabilidade civil, é conveniente enfatizar que a Constituição Federal se compatibiliza com a Teoria do Risco Administrativo, estabelecendo a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, mesmo na hipótese de comportamento omissivo.
3. No caso, constata-se que a demora em relação à investigação do quadro de hipoatividade no nascituro contribuiu para o agravamento do quadro de sofrimento fetal e consequente acometimento de “Paralisia Cerebral Grave”.
4. A partir da análise da conduta do causador do dano, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, resta indene de reparos o montante de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) fixado para a pretendida compensação dos danos morais experimentados pelos autores.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.